Tribunal: TJBA
Processo: 8050398-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050398-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: YURI RODRIGUES DE CASTRO e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD Full Spectrum Terramed 6000mg – 30ml) a paciente maior, curatelado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), retardo mental grave e transtorno hipercinético. Agravo Interno interposto pela Agravada contra a avocação do Agravo de Instrumento ao órgão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça medicamento à base de canabidiol, de uso contínuo, prescrito por médico especialista para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da negativa da operadora sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS e suas Diretrizes de Utilização. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito fundamental à saúde e à vida (art. 6.º da CF/88) prevalece sobre a interpretação restritiva de normas contratuais e regulatórias. 4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo-se a mitigação de sua aplicação quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, por ausência de substituto terapêutico eficaz e indicação do médico assistente. 5. A negativa da operadora em fornecer o medicamento essencial ao tratamento de pessoa vulnerável, com diagnóstico de TEA e histórico de agressividade, configura perigo da demora inverso e dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do paciente. 6. O fato de se tratar de medicamento de uso domiciliar ou questões regulatórias de importação não afastam a obrigação de custeio pela operadora, quando comprovada a urgência e a inexistência de alternativa eficaz. 7. O Agravo Interno interposto pela Agravada resta prejudicado em face do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Decisão de primeiro grau reformada para determinar o fornecimento do medicamento. Tese de julgamento: "O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a operadora de plano de saúde custear medicamento não listado, mas essencial ao tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, quando demonstrada a imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, em observância ao direito fundamental à saúde e à vida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80447633220238050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 80236378620248050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050398-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante YURI RODRIGUES DE CASTRO, maior, curatelado, representado por sua genitora AIDA HELENA RODRIGUES DA SILVA SANTOS e Agravado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23